Tribunal: CARF
Processo: 10510.721241/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.721241/2011-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.704 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/03/2011
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. DESCRIÇÃO IMPRECISA NA RMF. ATRASO NO
ATENDIMENTO. MULTA.
Não é cabível a multa por atraso na apresentação das informações solicitadas
em RMF quando a causa foi o fato de a Fiscalização ter arrolado pedido de
genérico de extratos de aplicações financeiras, quando deveria ter solicitado
especificamente extratos de poupança.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa que votou por converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721241/2011-51
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721241/2011-51

Relatório

Trata-se de auto de infração de exigência de multa regulamentar no valor de R$
563.375,60, por atendimento apenas parcial na prestação de prestar informações bancárias de
correntistas requisitadas por meio e RMF – Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira.
Em sede de Impugnação, questionou, em síntese, o seguinte:
1. Em preliminar, que a autuação é nula porque as instituições financeiras não
podem prestar informações sobre seus correntistas diretamente ao fisco sem
prévia autorização judicial. Além disso, a autoridade administrativa não
observou os requisitos legais para expedição de RMF, entre eles, a falta de
intimação prévia dos correntistas e falta de relatório circunstanciado
demonstrando a indispensabilidade das informações requisitadas;
2. Que a multa não seria aplicável à Recorrente, que apresentou as informações
solicitadas inicialmente;
3. Subsidiariamente, erro na base de cálculo utilizada na aplicação da multa.

A Impugnação foi julgada improcedente em primeira instância em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/03/2011
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF. FALTA DE ATENDIMENTO. MULTA.
Aplica-se a multa regulamentar às instituições financeiras que deixem de
cumprir o prazo previsto nas Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira para prestar informações sobre movimentação
financeira de seu cliente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/03/2011
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF. NULIDADE.
Observados os requisitos essenciais de validade, prescritos no art. 142 do CTN
e no art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, e não tendo
se configurado qualquer das hipóteses de nulidade do art. 59 deste decreto,
bem como verificado que o procedimento adotado pela
fiscalização encontra fundamento no Decreto no 3.724, de 2001, que
autoriza a expedição de RMF, deve ser declarada a validade formal dos
lançamentos em apreço, não havendo que se falar em nulidade do
procedimento.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
A requisição às instituições financeiras de dados bancários relativos a
terceiros, com fulcro na legislação vigente, constitui simples transferência à
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721241/2011-51

Receita Federal de sigilo bancário, não caracterizando sua quebra/violação.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário reiterando, em síntese, as mesmas alegações feitas em Impugnação.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade da autuação

Devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade arguidas. Em síntese, porque o
fisco não necessita de autorização judicial para ter acesso às informações bancárias dos
contribuintes, desde de que proceda na forma da Lei, como foi no caso dos autos, isto é, via
Requisição de Movimentação Financeira incidentalmente no curso de uma Fiscalização.
Também devem ser rejeitadas as arguições da Recorrente de nulidade quanto à
suposta inobservância pelo fisco dos critérios legais na expedição da RMF, quais seriam, em tese
a falta de intimação prévia dos correntistas e a não apresentação de relatório circunstanciado
demonstrando a indispensabilidade das informações solicitadas. Primeiro, porque o relatório
circunstanciado não deve ser apresentado à instituição financeira, mas autuado no processo que
versa sobre o lançamento das pessoas fiscalizadas. Segundo, porque não compete às instituições
financeiras questionarem o mérito destas solicitações, as quais se presumem indispensáveis, nos
termos do §8o do art. 4o do Decreto no 3.724/2001, que regulamenta a Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF).
Rejeitadas as preliminares, passo a analisar o mérito.

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721241/2011-51

Mérito

Informa o Termo de Verificação Fiscal que a Recorrente apresentou, em atraso,
informações solicitadas em RMF. O prazo para atendimento teria expirado em 09/03/2011. Em
23 e 25 de março de 2011, remeteu a ora Recorrente, via postal para a Delegacia da Receita
Federal de Montes Claros, apenas dados constantes da Ficha Cadastral e Cartão de Autógrafo
dos seus correntistas objetos de fiscalização.
Entendendo que o atendimento à RMF foi, além de atrasado, apenas parcial – por
não terem sido apresentados os extratos de poupança –, a Fiscalização expediu nova intimação,
reabrindo prazo de 20 dias, incluindo expressamente pedido dos extratos de poupança.
A Recorrente atendeu, em 1o de abril, como se deduz pelo TVF, a segunda
intimação, apresentando os extratos de poupança solicitados. Assim, foi aplicada, ao final, a
multa pelo atraso na prestação de informações via RMF, a qual se baseou nos valores extraídos
dos extratos de poupança apresentados após a segunda intimação.
Decido.
A questão é fática e reside nos termos de que a Fiscalização, efetivamente, não
solicitou de forma correta, na primeira oportunidade, a espécie de informação extrato de conta
de poupança na RMF, mas apenas extratos de contas-correntes e extratos de aplicações
financeiras, como se observa no trecho a seguir, extraído das fls. 15:

Como se observa acima, faltou solicitar “extrato de contas de poupança”, o qual
não se confunde com os de “aplicações financeiras”. E era exatamente nos extratos de conta
poupança onde se encontrava a movimentação financeira procurada incialmente pela
Fiscalização. Aqui reside o cerne da controvérsia.
Quer-me parecer que poupança não deve ser considerada espécie do gênero
aplicação financeira. De qualquer forma, entendo que a solicitação feita em RMF deve primar
pela descrição precisa quanto à informação de fato tencionada pela autoridade fiscal. Isto porque
o ato de requisitar informação sobre movimentação financeira, dada a sensibilidade do tema, tem
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721241/2011-51

forma rígida prescrita em Lei e regulada em Decreto, não cabendo generalização na descrição
dos itens solicitados pela autoridade fiscal.
Assim, por não ter sido a autoridade fiscal precisa na primeira oportunidade,
apenas lhe foram entregues pela Recorrente os cartões de assinatura e os dados constantes das
fichas cadastrais dos correntistas identificados.
Em reintimação, a Fiscalização incluiu a solicitação dos extratos de poupança,
como se observa no trecho a seguir do TVF:

Depreende-se do TVF que em 1o de abril foram entregues os extratos de
poupança, portanto, dentro do prazo de 20 dias.
Quanto ao atraso na entrega dos cartões de assinatura e das informações cadastrais
os correntistas, embora passível de multa, esta não pode ter como base os valores extraídos dos
extratos de poupança – como feito na presente autuação –, dado que estes foram apresentados
dentro do prazo para atendimento da segunda solicitação, feita corretamente.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe integral provimento, cancelando a aplicação da multa em questão.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.704 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721241/2011-51

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital